Tribunal: TJSP
Processo: 1500836-91.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada (art. 180, §1o e §2o, CP). Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu observado a vender clandestinamente passes de metrô, abordado na posse de 11 bilhetes únicos apreendidos por agentes da CPTM. Laudo produzido por funcionário da SPTRANS que comprova a existência de créditos falsos nos cartões. Prova testemunhal coerente com prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada (art. 180, §1o e §2o, CP). Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Réu observado a vender clandestinamente passes de metrô, abordado na posse de 11 bilhetes únicos apreendidos por agentes da CPTM. Laudo produzido por funcionário da SPTRANS que comprova a existência de créditos falsos nos cartões. Prova testemunhal coerente com prova documental produzida. Desnecessidade de prova pericial, por impossibilidade de sua produção. Tecnologia para averiguação dos créditos falsos apenas existente na SPTRANS. Continuidade delitiva devidamente reconhecida, porém, não há provas relativas à sua extensão. Laudo de averiguação de falsidade que não se presta a identificar o réu como autor de todos os usos ali descritos. Pedido de desclassificação para o delito de estelionato. Delito de posse de bilhete de transporte público alterado (art. 293, VI, e §1o, I, CP) mais adequado à conduta. A obtenção de vantagem ilícita como pós-fato da falsificação, sendo tutelado secundariamente pelo delito. Tipo especializado, com tutela a bem jurídico mais amplo que os delitos patrimoniais. Precedentes desta Câmara e Tribunal. Condenação mantida, desclassificado o delito para o art. 293, VI, §1o, I, CP. Dosimetria. Dimensão do aumento pela continuidade delitiva diminuída para 1/6, tendo ocorrido por tempo indeterminado. Pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Cabível regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direito, sendo o réu primário, de bons antecedentes, menor relativo e confesso. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.